Tribunal: TJDFT
Processo: 0739666-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739666-63.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO HP - ITA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Consórcio HP - ITA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência tendo em vista que a parte autora não efetuou, no prazo estabelecido, o depósito judicial do valor das multas administrativas impugnadas na demanda (ID do processo n. 0708366-29.2021.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 31350930), a parte agravante relata que a ação ajuizada na instância de origem busca a declaração de nulidade de multas aplicadas pelo Distrito Federal no processo administrativo n. 00090-002331/2016. Na petição inicial, requereu tutela de urgência para suspensão de exigibilidade do crédito e para que o réu se abstenha de realizar a inscrição em dívida ativa e inserir a pessoa jurídica no Cadin. Afirma que o Juiz condicionou a concessão do pedido liminar ao depósito judicial do valor do débito. No ponto, alega que o prazo estabelecido para comprovar o depósito era exíguo, motivo pelo qual cumpriu a ordem judicial poucos dias após o final daquele prazo. Cita o art. 151, II, do CTN, segundo o qual o depósito do montante integral do crédito tributário suspende sua exigibilidade. Argumenta que, caso a liminar para suspensão da exigibilidade do crédito não seja concedida, poderá ser inscrita no Cadin e na dívida ativa, o que impossibilitaria a tomada de empréstimos bancários, o recebimento de subsídios e causaria a perda de benefícios fiscais. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito relativo ao processo administrativo n. 00090-002331/2016, de modo que o Distrito Federal se abstenha de realizar a inscrição em dívida ativa e inserir a agravante no Cadin. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, nos moldes do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 31350941). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o parágrafo único do art. 995 do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente sobre a tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza a concessão da medida desde que presentes os seguintes pressupostos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, estão presentes os requisitos legais para concessão do pedido liminar. Nos termos do art. 151, II, do CTN, o depósito do montante integral do crédito tributário suspende sua exigibilidade. A propósito, o enunciado de súmula n. 112 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. De acordo com a jurisprudência do STJ, o referido depósito constitui direito subjetivo do contribuinte. Destaca-se ementa de acordão sobre o tema: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL DO BANCO FIAT S/A E OUTRO. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 151, II, DO CPC. FACULDADE DO CONTRIBUINTE. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO DO BANCO FIDIS S/A. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CARACTERIZADA. DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NATUREZA DE INGRESSOS TRIBUTÁRIOS DEPENDENTES DO DESTINO DA DEMANDA JUDICIAL. VALORES NÃO DEDUTÍVEIS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o depósito de que trata o art. 151, II, do CTN constitui direito subjetivo do contribuinte, que pode efetuá-lo tanto nos autos da ação principal quanto em Ação Cautelar, sendo desnecessária a autorização do Juízo. É facultado ao sujeito passivo da relação tributária efetivar o depósito do montante integral do valor da dívida, a fim de suspender a cobrança do tributo e evitar os efeitos decorrentes da mora, enquanto se discute na esfera administrativa ou judicial a exigibilidade da exação (AgRg no REsp 517937/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/4/2009, DJe 17/6/2009). 2. Quanto ao Agravo do Banco Fidis S/A, no que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 3. O STJ consolidou o entendimento segundo a qual os depósitos judiciais utilizados para suspender a exigibilidade do crédito fiscal consistem em ingressos tributários, sujeitos à sorte da demanda judicial, e não em receitas tributárias, de modo que não são dedutíveis da base de cálculo do IRPJ até o trânsito em julgado da demanda. 4. Recurso Especial de Banco Fiat S/A e outro provido. Agravo de Banco Fidis S/A improvido. (REsp 1691774/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017) Portanto, o depósito do montante integral e em dinheiro do crédito exigido pelo ente federativo é direito subjetivo do contribuinte, de modo que, satisfeita a exigência, impõe-se a suspensão da exigibilidade. Nesse ponto, vale esclarecer que essa regra também se aplica aos débitos não tributários sujeitos à inscrição em dívida ativa. Em consulta ao processo originário, verifica-se que a parte autora, ora agravante, comprovou a realização do depósito judicial, integral e em dinheiro, do valor das multas aplicadas no processo administrativo n. 00090-002331/2016 (ID 31350939). Por essas razões, constata-se a probabilidade de provimento do recurso interposto contra a decisão que indeferiu o pedido antecipatório formulado na petição inicial. É importante assinalar que, caso o Distrito Federal aponte disparidade entre o valor atualizado do crédito e o montante depositado, é possível determinar a complementação do depósito, motivo pelo qual não haveria risco de prejuízo ao agravado. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos legais para deferimento do pedido de tutela antecipada recursal. 3. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar, até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento: a) a suspensão de exigibilidade do crédito correspondente a R$2.311,42 (dois mil trezentos e onze reais e quarenta e dois centavos), relativo às multas aplicadas no processo administrativo n. 00090-002331/2016; e b) que o Distrito Federal se abstenha de incluir a parte recorrente em cadastros de inadimplentes/dívida ativa, em relação aos débitos ora questionados. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora